Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-84.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019041-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE ZANDONADI registrado(a) civilmente como MARCOS ANDRE ZANDONADI - CPF: 069.900.938-38 (AGRAVANTE), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (AGRAVADO), JUCILENE MELERO SOARES DALBEM - CPF: 384.409.541-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E PERDAS E DANOS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é considerada justa causa idônea para devolução do prazo recursal somente quando há comprovação de que a doença que acometeu o advogado o impossibilite totalmente de exercer a profissão, ou, de substabelecer o mandato, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCOS ANDRE ZANDONADI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil de n. 1040328-142021.8.11.0041, manejada em face de
JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentação da impugnação à contestação e defesa à reconvenção oferecida pelos requeridos na ação originária.

Para tanto, a agravante alega que há justa causa para o deferimento do pleito, consubstanciada no atestado médico que comprova os problemas de saúde que sua patrona enfrenta e que a impediram de apresentar a contestação no prazo determinado pelo juízo singular.

Pondera que a advogada exerce a advocacia há 23 anos com zelo e dedicação e que a perda do prazo ocorreu pela ausência de condições hábeis à realização de qualquer atividade laborativa, notadamente as condições emocionais exigidas para a realização daquele ato processual, o que corrobora para a reforma da decisão do juízo de base.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 144842686).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 150934158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentação da impugnação à contestação e defesa à reconvenção oferecida pelos requeridos na ação originária.

O agravante afirma que os problemas de saúde da sua patrona, comprovados nos autos, a impediram de apresentar a impugnação à contestação e defesa à reconvenção oferecida pelos requeridos na ação originária e, por tal razão, o prazo recursal deve ser restituído.

Todavia, o reclamo não merece acolhida.

É que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é considerada justa causa idônea para devolução do prazo recursal somente quando há comprovação de que a doença que acometeu o advogado o impossibilite totalmente de exercer a profissão, ou, de substabelecer o mandato, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA.
ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES
. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que, à exceção do atestado médico relativo ao período em que a patrona do Réu esteve internada em unidade hospitalar (de 30/04 a 03/05/2021), os demais documentos juntados aos autos não têm indicação de que a citada causídica se encontrava absolutamente impossibilitada de, nos interstícios a que se referem, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das atividades laborativas. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade da Advogada de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de cancelamento da certidão de trânsito em julgado não pode ser atendido. 4. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos. 5. Na hipótese, a decisão por intermédio da qual não foram acolhidos os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/04/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 30/04/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser interposto nesta Corte em 17/05/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 6. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1861251 SP 2021/0087856-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) (g.n.)

Na hipótese, o agravante foi intimado para apresentar a impugnação à contestação em 1º.08.2022 (id. 91099465). Entretanto, somente no dia 23.08.2022 é que a causídica trouxe aos autos o atestado médico que indicava a necessidade de afastamento das atividades laborais pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir do dia 22.08.2022.

Desse modo, constata-se que durante o decurso do prazo recursal não foi comprovada a total incapacidade da advogada para o labor, tampouco acostado prova da impossibilidade de substabelecer o mandato.

Assim, não há nada o que reparar na decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022